Tribunal: CARF
Processo: 13656.900232/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900232/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.937 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
O trabalho fiscal realizado no presente processo deixa de identificar os
fundamentos fáticos e jurídicos para as glosas perpetradas, prejudicando
severamente o direito de defesa do sujeito passivo. Cabe, portanto, ser
reconhecida sua nulidade em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o
70.235/72, cabendo a elaboração de novo despacho decisório sanando as
incongruências apontadas, com a reabertura de prazo de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório
exarado, afetando as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório
seja proferido pela repartição fiscal de origem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.936, de 24 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 13656.900218/2018-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900232/2018-34
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS não
cumulativa - exportação declarado no PER/DCOMP 10804.93750.110914.1.5.19-9659.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. O
acórdão foi publicado sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de
2017.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando a nulidade do
despacho decisório face a ausência da descrição detalhada e precisa das infrações cometidas e
das irregularidades que ensejaram a redução do valor do crédito pleiteado. Sustenta, ainda, a
legitimidade dos créditos sobre os serviços de armadores e armazenagem, sobre o ativo
imobilizado e sobre os créditos considerados como extemporâneos pela fiscalização, mas se
referem ao mesmo trimestre-calendário. Quanto ao cálculo do rateio proporcional, informa que a
fiscalização indevidamente considerou apenas as receitas no mercado interno e não a receita
bruta.
A defesa foi julgada improcedente pelo acórdão da DRJ, em síntese, nos seguintes
termos:
O Despacho Decisório em questão foi lavrado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, competente para tal, e não há que se falar em
preterição do direito de defesa ou falta de motivação, pois, pelo fato de
ter sido dado à contribuinte o direito de apresentar sua manifestação de
inconformidade, instaurando a fase litigiosa do procedimento, nos termos
do disposto no art. 14 do Decreto n.o 70.235/1972, e não tendo havido
qualquer ato que a impedisse de apresentar na manifestação, todos os
seus argumentos e comprovantes contrários a não homologação, verifica-
se que não foram feridos os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Registre-se, ainda, que, pelas alegações de mérito contidas na
manifestação de inconformidade, minuciosas e detalhadas, é possível
perceber que o interessado compreendeu inteiramente as circunstâncias
que teriam levado ao não reconhecimento do direito creditório e à não
homologação, e pôde se defender perfeitamente, não tendo havido
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

Verifica-se que a planilha elaborada pela autoridade fiscal traz o produto
ou serviço sem direito a crédito, a respectiva fundamentação legal e o
motivo da glosa, os quais funcionam como uma legenda nas demais
planilhas apresentadas. Assim, sendo resta configurada a motivação de
cada glosa. (...)
Cumpre-nos ressaltar que todos os elementos constantes aos autos foram
aptos a formar a convicção deste julgador, o que torna a realização de
diligência, ademais, dispensável para o deslinde do presente julgamento.
No entanto, como já mencionado anteriormente, não são todas as
despesas necessárias às atividades da empresa que se enquadram no
conceito de insumos. Para tanto as despesas devem se relacionar ao
processo produtivo, o que não ocorre com os serviços de armadores
acima descritos, que se assemelham, como descrito pela interessada, a
serviço de despachante e ocorrem após o processo de produção. (...)
As despesas de armazenagem só dão direito a crédito da contribuição
quando ligadas diretamente às operações de venda, desde que o ônus
tenha recaído sobre o vendedor, inexistindo previsão legal para a inclusão
de outras despesas, mesmo que complementares a essas operações.
Portanto não há previsão para as despesas de seguros e taxas vinculados à
armazenagem de mercadoria, assim como, reensaque, descarga, taxas de
saída, locação de big bag etc. (...)
A interessada apresenta cópia de Nota fiscal [...] e afirma que o valor do
referido crédito não fora considerado pela autoridade fiscal.
No entanto, a manifestante não comprova se tal aquisição se refere a
maquinário utilizado em seu processo produtivo, não especifica sequer
qual o tipo de máquina não fazendo, assim, jus ao mencionado crédito,
conforme disposto na Lei no 10.637/02 (...)
(...)
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins deverá ser precedido da revisão da apuração das
contribuições do período a que pertencem tais créditos.
Em sua manifestação a empresa defende a possibilidade do
aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS/COFINS, uma vez que
se trata de lançamento dentro do mesmo trimestre.
Quanto a este aspecto deve-se esclarecer que nos termos da legislação de
regência, no âmbito da sistemática não-cumulativa do PIS e da Cofins, a
regra de aproveitamento dos créditos apurados em relação aos custos,
despesas e encargos é a sua utilização para desconto da contribuição
apurada no mês. (...)
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

Contudo, situação diversa é aqui verificada, onde a contribuinte teria
deixado de apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja,
deixou de apropriá-los. Nesta hipótese seria necessário refazer a apuração
no período em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na
apuração, e, em se verificando que foi recolhido valor maior que o
devido, a contribuinte poderia solicitar o crédito relativo ao indébito
apurado.
Tal procedimento somente seria possível mediante a retificação das
declarações e demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e a
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(EFD-contribuições). (...)
Como se vê, a totalidade da receita bruta auferida no regime não
cumulativo (mercado interno e exportação) faz parte do cálculo do rateio
proporcional. Portanto, não merece reparos o cálculo efetuado pela
autoridade fiscal.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando as inconformidades apontadas em sua defesa inicial, enfrentando as alegações trazidas
pela r. decisão recorrida.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido, considerando a suspensão dos
prazos processuais previstos no art. 6o da Portaria RFB n.o 543, publicada em
23/03/2020.1 Uma vez que o sujeito passivo foi intimada da r. decisão recorrida em
27/03/2020, tempestivo o recurso voluntário apresentado em 15/06/2020, quando ainda
estava vigorando a suspensão dos prazos processuais.
Uma das principais alegações do sujeito passivo gira em torno da nulidade do despacho
decisório, por não ser possível identificar sua motivação. Essa alegação foi afastada pela
r. decisão recorrida pelo fato do contribuinte ter trazido considerações detalhadas em
torno da negativa do crédito, aduzindo que não houve prejuízo a sua defesa.
Contudo, pela simples descrição trazida no relatório deste voto, entendo que cabe razão
ao contribuinte neste ponto, sendo certo que é possível confirmar que as glosas
identificadas na planilha elaborada pela fiscalização não estão devidamente motivadas
no relatório de auditoria entregue ao contribuinte.
De fato, pelo relatório fiscal constante do termo de constatação, observa-se que a razão
para a glosa dos créditos estaria, exclusivamente, na coluna E da planilha anexa pela
fiscalização, “onde, na coluna E, com o título “regra”, encontram-se descritos, para
cada item de cada nota fiscal onde houve glosa de crédito”. A fiscalização em qualquer
momento traz uma razão específica para a glosa ou mesmo identifica, de forma
pormenorizada, quais seriam as rubricas que estariam sendo objeto de glosa e o
fundamento jurídico para tanto.
Atentando-se para as planilhas anexas, observa-se que ela possui diferentes abas, não
sendo possível sequer precisar qual seria a aba que a fiscalização teria considerado para
o trabalho fiscal perpetrado. Como relatado, a única razão identificada em todas as
planilhas que estaria na “coluna E”, como orientado pela fiscalização, seria a
justificativa
“37
-
Utilização
de
crédito
extemporâneo
(documento
emitido/movimentado fora do período de apuração)”.
Contudo, a utilização de crédito extemporâneo não é uma justificativa suficiente para a
glosa do crédito, em especial considerando a previsão do art. 3o, §4o das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003 que preveem que “o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes.” Qual a razão pela qual a
fiscalização considerou que o contribuinte não poderia tomar o crédito extemporâneo?
Essa motivação não foi veiculada no termo de constatação fiscal.
Neste ponto, a própria r. decisão recorrida identificou a deficiência na motivação do
despacho decisório, vez que traz fundamento legal e normativo não trazido pela
fiscalização no termo de constatação quanto ao crédito extemporâneo, aduzindo que
seria necessária a retificação da DCTF e da EFD-Contribuições:

1 Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de maio de 2020.
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 30 de junho de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de julho de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 1087, de 30 de junho de 2020)
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020.
(Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 4105, de 30 de julho de 2020)
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

Contudo, situação diversa é aqui verificada, onde a contribuinte teria deixado de
apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja, deixou de apropriá-los.
Nesta hipótese seria necessário refazer a apuração no período em que o crédito
não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração, e, em se verificando que foi
recolhido valor maior que o devido, a contribuinte poderia solicitar o crédito
relativo ao indébito apurado.
Tal procedimento somente seria possível mediante a retificação das declarações e
demonstrativos correspondentes, em especial as DCTF e a Escrituração Fiscal
Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-contribuições).
Quanto às demais glosas perpetradas pela fiscalização, observa-se que não há qualquer
menção no termo de constatação fiscal. Esta relatora, no relatório deste voto, buscou
evidenciar o trabalho por ela perpetrado para buscar identificar as razões para as glosas
dos serviços utilizados como insumos, utilizando-se de uma planilha anexada pela
fiscalização aos autos. Contudo, observa-se que a fiscalização sequer faz menção a essa
planilha no termo de constatação fiscal ou mesmo na planilha de glosas.
Neste ponto, a planilha geral elaborada pela fiscalização (a qual sequer foi feita menção
no termo de constatação fiscal) não justifica de forma direta a razão pela qual a
fiscalização não teria considerado como insumo os serviços prestados SERVICOS
ARMADOR -EXPORTACAO-SERVICOS ARMADOR –EXPORTACAO (motivos
3, 22 e 45 e 47), TAXA DE SAIDA DE CAFE-TAXA DE SAIDA DE CAFÉ (motivos
3, 22, 45) e LOCACAO DE BIG BAG-LOCACAO DE BIG BAG (sem identificação
específica de motivo para a glosa na planilha). Como visto pela planilha de motivos
reproduzida no relatório, aquelas glosas para as quais há motivo relacionado tem como
justificativa razões que sequer se referem aos itens glosados:

De que forma se refere ao crédito de armador a “manutenção e reparos em edificações
alugadas”? Observa-se que as justificativas são gerais, não trazendo considerações
específicas em relação aos créditos de insumos aparentemente glosados.
Quanto ao rateio proporcional, a fiscalização em qualquer momento traz o fundamento
jurídico ou fático para a retificação do rateio por ela perpetrada, não trazendo razões
fáticas ou jurídicas para o reenquadramento. Sequer é possível saber se efetivamente
esse rateio afetou diretamente o crédito pleiteado, considerando que a fiscalização nada
fala sobre o rateio no termo de constatação.
Diante de todas essas circunstâncias, entende-se que o trabalho fiscal realizado no
presente caso encontra-se maculado de nulidade, por deixar de identificar os
fundamentos fáticos e jurídicos para as glosas perpetradas, prejudicando severamente o
direito de defesa do sujeito passivo, em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o
70.235/72:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López2 sobre o tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se
destacar: os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de
defesa; a ilegitimidade de partes; omissão do julgador no enfrentamento das
questões de defesa e o não atendimento aos requisitos formais do lançamento.
Algumas dessas questões arguidas em preliminar são suficientes para a nulidade
dos atos correspondentes e para a extinção de todo o processo administrativo,
como a questão da ilegitimidade das partes; outras permitem o saneamento da
irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa gerada pela falta
indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte, ocasionando
apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com a
prática de ato novo.
Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com base
no artigo 59, §2o do Decreto n.o 70.235/723, destaco que cabe à fiscalização a
formalização de novo despacho decisório com todos os fundamentos legais e fáticos
para as glosas perpetradas, trazendo planilhas e demonstrativos que evidenciem as
operações que foram glosadas e as razões para as glosas.
Deve-se salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do art. 146, do
Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Deve-se observar, sim, o art. 18, §3o,
do Decreto n.o 70.235/72, aplicável aos processos de crédito solicitado pelo sujeito
passivo (ainda que, na visão dessa relatora, tenha aplicação restrita para os Autos de
Infração à luz do já mencionado art. 146, do CTN):
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no
curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de
que resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da
fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida
notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo,
prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado, afetando as peças processuais que
lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de
origem.

2 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
3 "Art. 59 (...) § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo"
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.937 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13656.900232/2018-34

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado, afetando as
peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela
repartição fiscal de origem.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital